Tribunal: STF
Processo: CC 8473
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Caconde/SP em face do Juízo da Vara do Trabalho de São José do Rio Pardo/SP, no bojo de demanda proposta por Fernanda Maura Scravoni Cardoso de Paiva contra o Município de Caconde/SP.

A controvérsia originária decorre de reclamação trabalhista ajuizada pela requerente, servidora admitida mediante concurso público em 8/2/1999, no cargo de Professora de Educação Artística, na qual pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias fundadas na inobservância do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008 

O Juízo trabalhista proferiu sentença de improcedência. Em sede de recurso ordinário, a 4ª Turma da 7ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu, de ofício, a incompetência material da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que a pretensão deduzida se baseia em norma de natureza administrativa, aplicável a servidor público, e que a sentença foi prolatada após a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.143 da repercussão geral.

Interposto recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento do TRT, assentando que a controvérsia envolve prestação de natureza administrativa, razão pela qual manteve a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho. O trânsito em julgado ocorreu em 14/2/2025.

Determinada a remessa dos autos à Justiça Estadual, o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Caconde/SP suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que a autora seria empregada celetista e que o pedido teria natureza estritamente trabalhista, por se referir ao piso salarial nacional do magistério, aplicável indistintamente aos trabalhadores regidos pela CLT.

É o relatório. Decido. 

O conflito comporta conhecimento, uma vez que se instaurou divergência objetiva entre órgãos jurisdicionais acerca da competência para processar e julgar a demanda originária.

A controvérsia diz respeito à natureza jurídica da pretensão deduzida. Consoante reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, o pedido formulado pela autora não decorre de cláusulas contratuais típicas da relação de emprego, mas sim da aplicação de norma legal de índole administrativa — a Lei nº 11.738/2008 — que fixa o piso salarial nacional do magistério.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.143 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que, após a data da modulação de efeitos, “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Transcrevo a ementa do referido julgado:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”
(RE 1288440, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 25-08-2023  PUBLIC 28-08-2023)”

O marco temporal estabelecido no Tema 1.143 da repercussão geral é a publicação do acórdão em 28/08/2023. A partir dessa data, passou a ser obrigatória a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações baseadas em normas de natureza administrativa aplicáveis a servidores públicos.

Conforme consta no acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento ao recurso de revista, “a sentença do presente processo foi proferida em 29/11/2023 (pag. 102), ou seja, após a data estabelecida pelo STF por ocasião da modulação dos efeitos” (eDoc. 16 - fl. 2), circunstância que atrai a incidência do entendimento firmado pela Suprema Corte, visto que se trata de processo decidido já sob a vigência do novo critério de repartição de competência.

Ante o exposto, conheço do conflito e declaro a competência da Justiça estadual para processar e julgar a causa.

Remetam-se os autos ao Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Caconde/SP.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente